Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADIMPLEMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEI 12.965/2014. PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DISPOSTOS NO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 16.340,00 (dezesseis mil trezentos e quarenta reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do evento danoso (29/08/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a determinação que a ré lhe pague o valor de R$ 16.340,00, em antecipação de tutela e a condenação da ré a lhe pagar a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é titular de perfil junto ao aplicativo tiktok e trabalha como digital influencer produzindo conteúdo voltado à superação de vida e produção de vídeos. Argumentou que, a partir de janeiro/2022, passou a cumprir diversas tarefas ofertadas pela ré, assistindo vídeos e convidando novos usuários para obtenção de recompensas em dinheiro. Destacou que concluiu várias tarefas, gerando um ótimo valor de recompensas, contudo a ré sumia com o histórico de ganhos do autor quando cumpridas todas as exigências. Discorreu que, quando solicitava o saque em dinheiro, o ato constava como concluído, contudo os valores não eram creditados em sua conta, somando a quantia a receber de R$ 16.340,00. Informou que buscou solucionar a questão junto à ré, mas recebeu resposta automática e genérica, sem esclarecimentos precisos. Argumentou que a ré agiu de má-fé ao lhe pedir para desinstalar e reinstalar o aplicativo novamente. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58514323 e 58514324). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58514337).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a obtenção de vantagem por meio do programa de bônus do tiktok está sujeita às regras divulgadas, inclusive quanto a forma de pagamento, a quais podem ser alteradas pela plataforma. Argumenta que somente tem obrigação de manter os dados de registro de acesso (IP e logs de acesso) dos usuários do tiktok armazenados pelo período de 6 (seis) meses. Discorre que os pagamentos tratados nos autos ocorreram há mais de 6 meses e que o recorrente não está mais obrigado a guardar eventuais dados da conta do recorrido. Destaca que o recorrido passou dois anos sacando os valores da plataforma, inclusive com a atualização de seu status no aplicativo. Defende que o autor não comprovou que faria jus ao recebimento da importância de R$ 16.340,00, bem como que ele realizou todos os saques devidos. Discorre que não agiu de má-fé, não adotou conduta ilícita e não houve falha na prestação do serviço. Pontua que a condenação ao pagamento do valor de R$ 16.340,00 caracteriza enriquecimento sem causa. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o autor não se enquadra no conceito de consumidor final. Afirma que não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo responder pelo ônus da sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo e a revogação da condenação ao pagamento do valor de R$ 16.340,00.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. O presente caso trata de pedido de indenização relativo ao cumprimento de tarefas e a hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fato de o consumidor obter benefício pecuniário em razão da utilização da plataforma e se intitular como "digital influencer", por si só, não lhe retira a natureza de consumidor final. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou evidenciado que o autor participou do programa de bônus ofertado pela plataforma, bem como que fez jus ao recebimento do valor de R$ 16.340,00, em razão do cumprimento dos requisitos necessários, conforme vídeos de IDs 58514219 e 58514220. Embora a recorrente tenha afirmado que o valor foi resgatado em dinheiro pelo recorrido, não juntou aos autos provas capazes de respaldar suas alegações. As telas de sistema apresentadas no corpo da contestação (ID 58514251) não se mostram suficientes para comprovar o resgate em dinheiro pelo autor, uma vez que não identificam o responsável pelo resgate ou mesmo os dados da conta na qual foram depositados os valores, sendo que a prova do pagamento compete ao devedor. Logo, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor, de fato, realizou o resgate da importância de R$ 16.340,00 em dinheiro, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Embora a recorrente alegue que não está obrigada a manter os dados de registro de acesso a aplicações de internet por prazo superior a 6 (seis) meses, nos termos do que prevê o art. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o presente caso não trata de informações de registro de acesso, mas sim do cumprimento contratual da propaganda ofertada ao consumidor usuário do sistema, que promete o pagamento de valores pecuniários em contraprestação pela realização de atividades. A plataforma digital recorrente não oferece apenas serviço simples como provedor de aplicativos, mas realiza promessas de recompensas monetárias em razão da utilização do aplicativo. Assim, o prazo disposto na Lei 12.965/2014, além de não se aplicar ao caso concreto não mitiga os marcos de decadência e prescrição relativos à cobrança de dívidas dispostos no Código Civil Brasileiro.

9. As alegações do autor encontram verossimilhança nos termos do acervo probatório produzido nos autos, sendo que a empresa requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral. Ao contrário, a recorrente limita-se a apresentar defesa genérica reportando-se à existência de cláusula (abusiva) na qual se reserva ao direito de alterar as regras de conversão e aplicação das recompensas a qualquer momento, sem preservação da pontuação já adquirida pelo usuário, o qual, sob a promessa de recebimento de valores pecuniários é induzido a dedicar longas horas diárias para movimentar a rede e angariar novos usuários do serviço.

10. Ademais, o consumidor entrou em contato várias vezes, relatou os problemas verificados e solicitou providências, entretanto, a ré, se limitou a lhe encaminhar respostas gerais, fato que que caracteriza o defeito na prestação de serviço. Comprovado o nexo de causalidade, a conduta ilícita e o defeito na prestação do serviço, cabe a recorrente o dever reparação dos eventuais danos materiais suportados pelo autor.
11. Em relação aos danos materiais, restou comprovado que o autor faz jus ao recebimento da importância de R$ 16.340,00, em razão do cumprimento dos requisitos necessários, inexistindo, portanto, enriquecimento sem causa do recorrido. Conforme descrito na sentença, os valores nominais dos saques devidos ao autor restaram comprovados por meio de prova documental consistente nos vídeos de IDs 58514219 e 58514220. No que tange ao caso concreto em específico, a contestação apresentada pelo requerido é genérica e não aborda ou traz qualquer documentação pertinente ao histórico do usuário, tarefas realizadas, entre outros, que possam impugnar o valor cobrado. Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, correto o montante arbitrado relativo à indenização por danos materiais na quantia demonstrada pelo autor, que soma a importância de R$ 16.340,00.

12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.